Tribunal: TJSP
Processo: 3002632-40.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva decretada. Maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Impossibilidade de projeções, em sede de habeas corpus, acerca de futura pena a ser aplicada. Gravidade em

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva decretada. Maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Impossibilidade de projeções, em sede de habeas corpus, acerca de futura pena a ser aplicada. Gravidade em concreto da conduta. Medidas cautelares inadequadas e desproporcionais à conduta em tese praticada. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.